Tribunal: TJDFT
Processo: 0022760-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITOS AUTORAIS. OBRA FOTOGRÁFICA. UTILIZAÇÃO COMERCIAL NÃO AUTORIZADA. PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO.
1. Apelação deve ser interposta por petição, contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV do CPC/2015). No caso, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do requerente em relação ao resultado do julgamento, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento da improcedência dos pedidos pela falta de comprovação de autoria das fotografias. Não há, portanto, irregularidade formal.
2. A Constituição Federal assegura aos autores de produção intelectual o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras (art. 5°, XXVII). No mesmo sentido, a Lei 9.610/1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais, prevê que pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra literária, artística ou científica que criou (art. 22), cabendo-lhe o direito exclusivo de utilização, fruição e disposição (art. 28).
3. São consideradas obras intelectuais protegidas as criações do espírito (intelecto) dotadas de originalidade, inventividade e caráter único, expressas por qualquer meio tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro (art. 7°, caput da Lei 9.610/1998). As obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia são reconhecidas como obras intelectuais (art. 7°, VII da Lei 9.610/1998), razão pela qual sua utilização por terceiros depende de prévia e expressa autorização do autor (art. 29 da Lei 9.610/1998).
4. A Lei 9.610/1998 define como autor a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica (art. 11). Dispõe ainda que a proteção aos direitos autorais independe de registro (art. 18), cuja realização constitui faculdade do autor (art. 19). Essa salvaguarda, no entanto, é assegurada exclusivamente ao autor ou seus sucessores, cuja condição (autoria e titularidade) deve ser comprovada.
5. No caso, embora tenha sido reconhecida correspondência entre algumas fotografias apresentadas pelo requerente em CD e as imagens utilizadas pelas requeridas, a conclusão da perícia foi categórica acerca da não comprovação técnica da autoria reivindicada pelo requerente. O laudo pericial não se pautou apenas na não apresentação da máquina fotográfica para definir a não comprovação da autoria das imagens, mas sim no contexto de evidências, destacando a ausência de elementos que permitissem qualquer apuração técnica nesse sentido, seja pela ausência dos equipamentos, seja pelo fato de o CD não representar cópia exata dispositivo de armazenamento primário, ou ainda pelas fotografias terem sofrido alteração e os arquivos não se encontrarem mais dentro do padrão original, além de não haver configuração de metadados, circunstâncias que, embora não signifiquem nulidade dos arquivos, reduzem as evidências técnicas necessárias, inviabilizando definição. É importante frisar, nesse contexto, que guarda de CD contendo imagens (dispositivo genérico secundário, que não se confunde com o cartão de memória originário) evidencia apenas a posse das fotografias, mas não a sua autoria.
6. Consoante regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua pretensão (art. 333, I e II do CPC/1973; art. 373, I e II do CPC/2015). Logo, a demonstração dos pressupostos necessários para o acolhimento do pedido, quais sejam, a utilização das fotografias e a inequívoca autoria, incumbiam ao requerente, ônus do qual não se desincumbiu, ausente comprovação técnica no sentido da autoria dos registros.
7. No que concerne a base de cálculo para incidência da alíquota percentual da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os honorários devem ser fixados com base no § 2o do art. 85 do CPC/2015 obedecendo à seguinte ordem de vocação: a) em primeiro lugar, com base no valor da condenação; b) em segundo lugar, não havendo condenação, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; c) como terceira hipótese, não havendo condenação, tampouco sendo possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa; d) por último, nas causas em que não houver condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, a verba honorária será fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do mesmo artigo. Tais critérios aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de julgamento de improcedência ou extinção sem resolução do mérito (art. 85, § 6o do CPC/2015) (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
8. Caso em que, não tendo havido provimento jurisdicional de natureza condenatória, e, por outro lado, considerando que o proveito econômico almejado é meramente estimativo e não guarda lastro objetivo, sendo, ainda, muito baixo o valor atribuído à causa, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa conforme previsto no § 8o do art. 85 do CPC/2015.
9. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015, o que não se evidencia do mero ajuizamento de ação ou de interposição de recurso, que se apresenta regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, especialmente no tocante à avaliação do conjunto fático-probatório dos autos, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Desse modo, incabível a condenação do requerente por litigância de má-fé.
10. Recurso do requerente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Recursos das requeridas conhecidos e parcialmente providos.